Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADOS. ART. 373 CPC. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, bem como condená-la a restituir o valor de R$2.270,00 (dois mil duzentos e setenta reais) e, ainda, retirar da casa do recorrido os produtos a serem devolvidos. O Juízo de origem concluiu que não foram sanados os defeitos de fabricação dos pneus automotivos adquiridos pelo recorrido, portanto, deverá ser restituído o valor pago no ato da compra.
3. A recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo ao fundamento de que haveria necessidade da produção de prova pericial e de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não seria a fabricante do pneu. No mérito, alega que os desgastes nos pneus seriam consequência do seu mau uso, já que o recorrido não teria feito a devida manutenção. Por esse motivo, defende que não seria civilmente responsável pela reparação de eventuais danos materiais em favor do consumidor.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
5. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 39613903. Rebate, em síntese, todos as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. DAS PRELIMINARES. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade de realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais (ID. 39613870 – Pág. 4/6 e ID. 39613884/39613885) nos autos.
9. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Preliminares Rejeitadas.
10. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. No caso em apreço observo que a recorrente se desincumbiu do seu ônus processual quando apresentou o laudo ID. 39613884 elaborado pela fabricante do pneu no qual concluiu que os pneus não apresentam defeito de fabricação e que o desgaste apresentado é característico de “desvios de alinhamento de direção/rodas (geometria de suspensão – desvio)”.
12. Conforme o teor da nota fiscal eletrônica constante do ID. 39613885, o recorrido, no dia 06/08/2021, não fez serviço de alinhamento com a recorrente, visto que apenas contratou os serviços de desempeno de 3 (três) rodas e realizou a compra de quatro pneus 195/60R 16 Yokohama, no valor total de R$2.270,00 (dois mil duzentos e setenta reais).
13. Assim sendo, a recorrente não pode ser responsabilizada civilmente por um serviço que não prestou, ante a ausência do nexo de causalidade entre o serviço executado e o dano causado (art. 186 c/c art. 927 do Código Civil), não havendo falar em falha na prestação do serviço (Art. 14 do CDC)
14. CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preliminares Rejeitadas.
15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).